Tribunal: CARF
Processo: 10580.722120/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722120/2018-79
ACÓRDÃO
2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL AGRICOLA TRIANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
2
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento cancelando o lançamento relativo à contribuição ao SENAR.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral),Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.722120/2018-79, em face do acórdão no 16-84.385, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração(AI’s)
lavrados, pela fiscalização:  (1) Auto de Infração de contribuição previdenciária d
empregador, no montante total de R$ 1.403.071,64(um milhão, quatrocentos e
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
3
três mil e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), incluindo juros e
multa, lavrado em 02/04/2018, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a aquisição de produção rural
de pessoas físicas, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas ao período de
01/2014 a 12/2014;
(2) Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, no montante
total de R$ 133.625,72 (cento e trinta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e
setenta e dois centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 02/04/2018,
referente a contribuições destinadas a terceiros – SENAR, incidentes sobre a
aquisição de produção rural de pessoas físicas, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas ao período de 01/2014 a 12/2014.
1.1. Nos referidos Autos de Infração, são identificados: como sujeito passivo, a
empresa COMERCIAL AGRÍCOLA TRIANA LTDA. (CNPJ 16.595.691/0001-53);
e, como sujeito passivo solidário, a pessoa física CÁSSIO LAERCIO QUEIROZ
COSTA(CPF 536.700.355-91)..

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSOS REPETITIVOS OU COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça ou Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento administrativo
de primeira instância, visto que o processo administrativo fiscal é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração (AI’s), bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
sujeito passivo conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
4
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.
Foi observado o devido processo legal, tendo sido os AI’s cientificados ao sujeito
passivo e ao responsável solidário, com a concessão de prazo para a sua
manifestação.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade/ilegalidade,
cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES
PESSOAS FÍSICAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO. PERÍODO
POSTERIOR À LEI N.o 10.256/2001.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições previdenciárias por ele devidas, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, previstas no artigo 25 da Lei n.o
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 718.874/RS, declarou que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
5
As contribuições destinadas a outras entidades e fundos - terceiros - são exigíveis
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de acordo a Lei n.o
11.457/2007.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SENAR.
SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei n.o
9.528/1997, na redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário do contribuinte principal alegando, em síntese 1) A
aplicação de efeito suspensivo ao presente feito com base na RESOLUÇÃO No 15/2017
PROMULGADA PELO SENADO FEDERAL e pelo RE no 816.830; 2) ilegalidade da cobrança do
FUNRURAL; 3) a inexistência de débito com fundamento no julgamento do RE no 718.874; 4)
ilegalidade de cobrança do SENAR; 5)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que as alegações de nulidade, suspensão e mérito do recurso se
confundem nos fundamentos da decisão, as mesmas serão apreciadas conjuntamente com
relação ao FUNRURAL e, posteriormente, com relação ao SENAR.
O tema não é novo nesta Turma, razão pela qual trago à colação fundamentação do
Conselheiro Gregório Rechmann Junior no Acórdão no 2402-013.075:
De fato, em relação às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da
empresa por sub-rogação pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas,
cumpre destacar que a Constituição Federal prevê a instituição de contribuições
sociais a serem pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada
incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I,
alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98
(EC 20/98).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
6
Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever
contribuições incidentes sobre a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão
para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado
da comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela
EC 20/98.
Ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de
recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores,
empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo
tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no
8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF
foi estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção
do produtor rural em regime familiar.
O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse
segurado especial considerado produtor rural em regime familiar, a saber, o
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus
respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos ou a eles
equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar
respectivo.
Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também
poderia recolher a contribuição sobre a receita bruta da comercialização da
produção, a saber, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente
ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a
qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros
segurados, até o advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse
como base de cálculo a receita.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
7
Para que sejam instituídas contribuições para a seguridade social não previstas no
texto constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige que sejam
veiculadas por meio de lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e
não satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar
para esta finalidade.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e
reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao
recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas
físicas.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a
cooperativa estavam subrogados nas obrigações do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25. Com o advento da redação dada pela Lei
no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no art. 12, V, a, da mesma
Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo(Tema
202
da
Repercussão
Geral),
o
STF
declarou
a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa
ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a
execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso
V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais pela decisão
definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a
do segurado especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade,
formal e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física
(discutida neste lançamento) instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
8
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e que a Resolução no
15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz efeitos
jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
foi editada após a EC 20/98, momento em que já havia no texto constitucional a
previsão de contribuição que tivesse a receita como base de cálculo, o que
dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito acima, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/9 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar a
materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural
pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
Aguarda julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395 ajuizada
sob o fundamento de que o § 8o do art. 195 da CF somente prevê a incidência de
contribuição previdenciária sobre a receita bruta para o segurado especial, que
exerce suas atividades em regime de economia familiar e não dispõe de
empregados. Questiona também a responsabilidade do adquirente por sub-
rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no
8.540/92 e 9.528/97.
Enquanto o art. 927 do CPC traz a obrigatoriedade de observação dos
precedentes por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da
Lei no 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o STF,
determina que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública
federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
9
recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
respectivamente (art.
99).
Não há, por outro lado, disposição determinando a suspensão dos processos
administrativos até o julgamento final da ADI 4.395. Assim, em respeito à
legalidade, princípio basilar, ao julgador administrativo cabe a obrigatoriedade da
reprodução das decisões definitivas de mérito proferida pelo STF em julgamento
de recurso repetitivo.
Consta nos Fundamentos Legais do Débito que o lançamento se refere à
contribuição da pessoa física equiparada a trabalhador autônomo, com
fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei no 8.212/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 10.256/2001, e §§ 3o e 4o, com as alterações introduzidas
pela Lei no 8.540/92 e pela Lei no 10.256/2001; cuja constitucionalidade foi
declarada pelo STF.
A Súmula Vinculante CARF no 150 dispõe que: A inconstitucionalidade declarada
por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
A jurisprudência do CARF é nesse mesmo sentido.
(...)
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. EMPREGADORES PESSOAS FÍSICAS.
LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
10
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial, em razão da responsabilidade tributária por sub-rogação,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física. O Supremo Tribunal Federal (STF),
por meio do RE 718.874/RS, firmou tese de Repercussão Geral declarando que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (...)
(Acórdão no 2202-009.047, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
11/11/2021, publicado em 07/12/2021).
Neste contexto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal
Federal a ADI 4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu
resultado proclamado, deve seguir sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da
Repercussão Geral (RE 718.874), de modo que a norma do art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento da Lei
n.o 10.256, de 2001.
Neste espeque, ao contrário do que defende a Recorrente, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso,
regra que permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Outrossim, não se deve olvidar que há previsão legal (art. 33, § 5° da Lei no
8.212/91) no sentido de que o desconto de contribuição legalmente autorizada
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada:
Art.33. (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já
que o CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir a expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
11
Dessa forma, resta claro o reconhecimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, oriunda da sub-rogação da venda da
produção rural realizada por pessoa física, está plenamente em vigor após a
publicação da Lei 10.256/2001, havendo a responsabilização da fonte pagadora,
ora Recorrente, por sub-rogação.

DAS CONTRIBUIÇÕES AO SENAR

Com relação, entretanto, às contribuições devidas ao SENAR por sub-rogação,
entendo que melhor sorte assiste à Recorrente.
De fato, socorrendo-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, objeto do Acórdão no 9202-011.145, tem-se que:
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-
Geral Adjunta de Representação Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
12
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021 Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa
física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária,
somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10
de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
No mesmo sentido do precedente supracitado e transcrito, ora adotado como
razão de decidir, é a uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se
infere das ementas abaixo:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021 Impossibilidade de
utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 2201-011.564, Rel. Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, de
07 de março de 2024)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
13
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091, Rel. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, de 18 de
dezembro de 2023)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
(Acórdão no 2202-010.751, Rel. Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
de 08 de maio de 2024)
Como se vê, o tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos.
Destaque-se que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-
A, caput e inciso III da Lei 10.522, de 2002, razão pela qual deve ser aplicado ao
caso dos autos.

Assim, impõe-se o cancelamento referente às contribuições destinadas ao SENAR
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de
produção rural de pessoa física.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.433 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722120/2018-79
14
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a cobrança da
contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 231
DF CARF MF
Original